Tribunal: TJDFT
Processo: 0001640-27.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA COMPROVADA. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Deve ser mantida a incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas se tais circunstâncias restaram provadas nos autos.

3. A existência de duas ou mais causas de aumento de pena permite o deslocamento de algumas destas circunstâncias para a primeira fase da dosimetria da pena.

4. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas, conforme entendimento do STJ.

5. É de competência do Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios de gratuidade de Justiça.

6. Recurso conhecido e desprovido.